Tribunal: CARF
Processo: 10830.723457/2015-61
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-08-22
Data de publicação: 2024-10-04

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10830.723457/2015-61
ACÓRDÃO
2001-007.260 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
22 de agosto de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
WALTER DE OLIVEIRA JUNIOR
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2013
DEDUÇÃO. PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL. FILHOS MAIORES DE 24 ANOS.
IMPOSSIBILIDADE.
A dedução das despesas pagas a título de pensão alimentícia para filhos
maiores 24 anos só é possível quando os alimentandos estejam
incapacitados física ou mentalmente para o trabalho, preenchendo, nesta
hipótese, as condições necessárias para se qualificarem como dependentes.
Mantém-se o lançamento quando o contribuinte não comprovar ter
cumprido os requisitos exigidos para a dedutibilidade, constituindo os
pagamentos realizados a título de pensão alimentícia, em mera
liberalidade.
PAF. DILAÇÃO PROBATÓRIA. PEDIDO DE DILIGÊNCIA, PERÍCIA OU
PRODUÇÃO DE NOVAS PROVAS.
Deve-se instruir os autos com elementos de prova que fundamentem os
argumentos de defesa de maneira a não deixar dúvida sobre o que se
pretende demonstrar.
Presentes os elementos de convicção necessários à solução da lide,
despiciendo o pedido de dilação probatória formulado.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
Fl. 48
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.260 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10830.723457/2015-61
2
(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Andressa Pegoraro
Tomazela, Marcelo Milton da Silva Risso, Raimundo Cassio Goncalves Lima, Wilderson Botto,
Wilsom de Moraes Filho, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).

RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida
(fls. 27/30):
Trata-se de impugnação à notificação de lançamento de folhas 13 e seguintes, por
meio da qual se exigem do interessado imposto de renda relativo ao ano-
calendário de 2012, no valor de R$ 41.040,96, mais multa de ofício no valor de R$
30.780,72 e juros de mora, em virtude da constatação de dedução indevida de
pensão alimentícia judicial e/ou por escritura pública.
2. Tendo sido intimado da notificação de lançamento em 23/06/2015 (cfe. AR dos
Correios à fl. 20), o contribuinte ingressou com a impugnação de folhas 3 e
seguintes, em 03/07/2015, contestando o lançamento nos seguintes termos:
10. Conforme já colocado nos fatos da presente defesa, o Impugnante não
contemplou qualquer acréscimo patrimonial oriundo dos valores pagos pela
Fundação CESP, nem mesmo os respectivos valores transitaram em sua
conta corrente, eis que depositados, diretamente, em favor de sua ex-
mulher, Maria Vilma Prado de Oliveira, isto é, quem, efetivamente, obteve
acréscimo patrimonial.
11. Inclusive, isso é o que consta do comprovante de rendimentos pagos e
de retenção de imposto de renda na fonte apresentado como DOC. 03 da
manifestação
do
dia
29.01.2015,
no
campo
7
-
informações
complementares:
[...]
12. Ademais, tendo contemplado acréscimo patrimonial em razão da
pensão alimentícia recebida, a ex-mulher do Impugnante efetivamente
declarou em sua DIPF 2012/2013 o valor integral da pensão alimentícia,
oferecendo tal rendimento a tributação, conforme se comprova dos DARF's
Fl. 49
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.260 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10830.723457/2015-61
3
anexados como DOC. 06, em manifestação anteriormente apresentada ao
Termo de Intimação.
13. Ora, Sr. Delegado, se tais valores foram oferecidos à tributação pela
alimentada, bem como comprovado o recolhimento do imposto de renda,
tal como se verifica no presente caso, não há como persistir a glosa da
dedução realizada pelo Impugnante.
14. A exigência de imposto suplementar do Impugnante resultará em
enriquecimento sem causa do Fisco que receberá o imposto de renda sobre
o mesmo rendimento dos dois contribuintes, o Impugnante e a alimentada
Sra. Maria Vilma.
15. Desse modo, uma vez que comprovado que os rendimentos foram
recebidos pela alimentada, a qual ofereceu a tributação e procedeu o
recolhimento do imposto de renda incidente, impera-se o cancelamento do
imposto suplementar lançado para reconhecer a legitimidade da dedução
efetuada pelo Impugnante em sua DIPF/2013, razões expostas.
3. É o Relatório.
A decisão de primeira instância, por unanimidade, manteve o lançamento do
crédito tributário exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2012
PENSÃO ALIMENTÍCIA. DEDUTIBILIDADE.
As importâncias pagas a título de pensão alimentícia são dedutíveis na apuração
do imposto de renda somente se previstas em decisão judicial, acordo
homologado judicialmente ou em escritura pública, em caso de divórcio
consensual.
Cientificado da decisão, em 07/11/2016 (fls. 34/35), o contribuinte, em 01/12/2016,
interpôs recurso voluntário (fls. 37/42), insurgindo-se contra a manutenção da autuação,
repisando as alegações da peça impugnatória, no sentido de que a verba alimentar foi
integralmente recebida por sua ex-esposa, Maria Vilma Prado de Oliveira, que ofereceu a
tributação os valores recebidos e procedeu o recolhimento do imposto de renda incidente,
importando no cancelamento do imposto suplementar lançado e no reconhecimento da
legitimidade da dedução por ele realizada, sob pena de enriquecimento sem causa do Fisco.
Requer, ao final, o cancelamento do débito fiscal reclamado.
Protesta, pela produção de todas as demais provas admitidas em direito.
Instrui a peça recursal com o documento de fls. 43.
É o relatório.

Fl. 50
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.260 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10830.723457/2015-61
4
VOTO
Conselheiro Wilderson Botto, Relator.
Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade, razão
por que dele conheço e passo à sua análise.
Preliminares
Não foram alegadas questões preliminares no presente recurso.
Mérito
Da glosa sobre a despesa com pensão alimentícia declarada:
O litígio recai sobre a glosa da despesa com pensão alimentícia paga, no valor total
de R$ 149.239,83, por falta de previsão legal para sua dedução, com especial destaque pelo fato
dos filhos/alimentados já terem atingido a maioridade, buscando, por oportuno, obter nova
análise do processado, no sentido do acatamento da aludida despesa declarada na DAA/2013.
Pois bem. Do cotejo dos documentos carreados, aliado aos fundamentos lançados
no voto condutor da decisão recorrida (fls. 27/30), e atendo-se às informações contidas no
lançamento (fls. 13/16), não há como prosperar a pretensão recursal.
Assim, considerando que o Recorrente não trouxe, nesta fase recursal, novas razões
contundentes a modificar o julgado – limitando-se basicamente em repisar as alegações da peça
impugnatória, sendo certo que os rendimentos de pensão alimentícia recebidos por sua ex-esposa
diretamente da fonte pagadora do Recorrente, constituem rendimentos tributáveis por ela
auferidos e, por conseguinte, sujeitos à tributação no ajuste anual, aliado ao fato de que diante da
maioridade dos filhos/alimentandos (e que não se nega) cessou a obrigatoriedade da prestação
alimentar para fins tributários em relação aos mesmos, vulnerando assim, ao teor da legislação de
regência, os requisitos para dedutibilidade do pensionamento declarado, constituindo em mera
liberalidade os pagamentos por ele realizados – me convenço do acerto da decisão recorrida, pelo
que adoto como razão de decidir os fundamentos norteadores do voto condutor (fls. 29/30),
mediante transcrição dos excertos abaixo, à luz do disposto no art. 114, § 12, I da Portaria MF no
1.634, de 21/12/2023 (Novo RICARF):
5. O impugnante alega que a autoridade lançadora considerou dedutível apenas a
pensão alimentícia "paga à cônjuge varoa, equivalente a 25% do rendimento
líquido recebido da Fundação Cesp", mas ele, impugnante, "não contemplou
qualquer acréscimo patrimonial oriundo dos valores pagos pela Fundação Cesp"
e "nem mesmo os respectivos valores transitaram em sua conta corrente, eis
que depositados diretamente em favor de sua ex-mulher", a qual "efetivamente
declarou em sua DIPF 2012/2013 o valor integral da pensão alimentícia,
oferecendo tal rendimento a tributação", motivo pelo qual "a exigência do
Fl. 51
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.260 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10830.723457/2015-61
5
imposto suplementar do impugnante resultará em enriquecimento sem causa
do Fisco".
(...)
7. A dedução de pensão alimentícia na apuração do imposto de renda da pessoa
física só é possível nos casos em que o contribuinte esteja obrigado a prestá-la,
em decorrência de decisão judicial, ou de acordo homologado judicialmente, ou
de escritura pública havida em divórcio consensual ou separação consensual
(art. 1.124-A da Lei n° 5.869, de 1973), conforme estabelecido na norma contida
no art. 4° e seu inc. II da Lei n° 9.250, de 1995, que transcrevemos:
(...)
8. O impugnante não contesta o fundamento fático que levou a autoridade
lançadora a promover a glosa da dedução, ou seja, o fato de seus filhos terem
atingido maioridade, e, portanto, não terem mais direito à pensão. Todavia,
sustenta que, de fato, sua fonte pagadora, a Fundação Cesp, depositou os valores
diretamente em favor de sua ex-cônjuge, como inclusive pode ser visto em seu
comprovante de rendimento.
9. Além disso, ele também argumenta que não foi ele, mas sua ex-cônjuge que
logrou o respectivo acréscimo patrimonial, fato que, inclusive a teria levado a
oferecer o respectivo rendimento à tributação, em sua declaração de ajuste.
10. Conforme vimos acima, a norma que regulamenta a dedutibilidade de pensão
alimentícia, para fins de apuração do imposto de renda da pessoa física,
estabelece que o pagamento da pensão é dedutível "quando em cumprimento de
decisão judicial, inclusive prestação de alimentos provisionais, de acordo
homologado judicialmente, ou de escritura pública".
11. Então, conforme a autoridade lançadora afirma - e o impugnante não contesta
- que o acordo de sua separação homologado judicialmente estabelecia obrigação
de pagamento de pensão aos filhos somente enquanto eles fossem menores, os
pagamentos que ele continuou a fazer-lhes após eles terem atingido a
maioridade, ainda que por meio de abatimento em seus rendimentos,
promovidos por sua fonte pagadora, configura mera liberalidade, cuja dedução
na apuração de seu imposto de renda é impossível.
12. As circunstâncias de a fonte pagadora do impugnante ter feito o pagamento
dos valores diretamente à sua ex-cônjuge e de ela ter oferecido esses valores à
tributação não têm eficácia para elidir o lançamento. Se a dedução de valores de
pensão alimentícia nos recebimentos do impugnante não era mais cabível, mas
sua fonte pagadora continuou a deduzi-los, ele deve exercer seu direito contra
sua fonte pagadora, buscando a devida reparação; de outra parte, se a ex-
cônjuge do impugnante entende que ofereceu os valores recebidos à tributação
indevidamente, deve exercer seu direito contra a Secretaria da Receita Federal
do Brasil, buscando a respectiva restituição.
Fl. 52
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.260 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10830.723457/2015-61
6
13. Finalmente, quanto à alegação do impugnante de que não obtivera acréscimo
patrimonial relativo aos valores de pensão judicial que sua fonte pagadora
repassara diretamente à sua ex-cônjuge, deve-se esclarecer que o pagamento
daqueles valores decorreu da relação jurídica na qual a fonte pagadora tinha
obrigação de pagar ao próprio impugnante e a circunstância de ele ter aquiescido
com que aquela obrigação fosse cumprida por meio de pagamento diretamente à
sua ex-cônjuge configura destinação de seu próprio crédito, ou seja, de seu
patrimônio, para o de sua ex-cônjuge, denotando que ele obteve, sim, acréscimo
patrimonial, ainda que este tenha imediatamente sido diminuído pelo mesmo
valor.
Destarte, uma vez desatendidos os requisitos exigidos para dedutibilidade dos
valores declarados e à mingua de comprovação do atendimento às regras do direito de família
acerca do dever alimentar aos filhos/alimentandos maiores de idade – levando-se em conta, diga-
se de passagem, inexistir ou restar evidenciada a necessidade por incapacidade física ou mental
para trabalho, na exata dicção dos arts. 77, § 1o, III e § 2o e 78 do RIR/99 – correta é manutenção
da autuação, descabendo assim a obrigatoriedade da prestação alimentar paga aqui por mera
liberalidade, razão pela qual reconheço a subsistência do crédito tributário exigido.
No que tange ao pedido de dilação probatória, não vislumbro a necessidade de sua
realização, visto que o processo se encontra suficientemente instruído e é contundente em
demonstrar a sujeição passiva. Ademais no processo fiscal a produção probatória somente se
justifica se necessária à formação de convicção do julgador (art. 18 do Decreto no 70.235/72), o
que se torna despiciendo no presente feito.
Por fim, cabe ressaltar que o lançamento rege-se por expressa determinação legal,
sendo portanto, a atividade fiscal, vinculada e obrigatória, na exta dicção do art. 142 do CTN,
competindo ao Fisco revisar a declaração de ajuste, calcular a exigência e constituir o crédito
tributário ou ajustar o imposto a restituir declarado, sob pena de responsabilidade funcional.
Conclusão
Ante o exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao presente recurso, para manter o
lançamento e as alterações decorrentes realizadas na base de cálculo do imposto de renda.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 53
DF CARF MF
Original